Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700887-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA PEREIRA BRANDAO AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Como se trata, na origem, de processo falimentar, intime-se a douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, emita seu valioso parecer. Em seguida, intime-se novamente o agravado no endereço fornecido pelo agravante. Após, retornem-me conclusos para análise recursal. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator